Tribunal: TJBA
Processo: 8027762-85.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027762-85.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: REINAN NEVES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. O autor pleiteou a revisão dos reajustes anuais aplicados nas competências 11/2018, 11/2019 e 11/2022, bem como do reajuste por mudança de faixa etária aplicado em novembro de 2022, além da restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão nas competências 11/2018, 11/2019 e 11/2022, bem como o reajuste por mudança de faixa etária em novembro de 2022, são abusivos por não demonstrarem de forma clara e inequívoca os cálculos atuariais que justificariam percentuais superiores ao índice FIPE-Saúde; (ii) estabelecer se cabe a repetição do indébito em relação às parcelas pagas a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os planos de autogestão possuam características peculiares que os distinguem dos planos privados e não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, essa peculiaridade não autoriza a aplicação de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou em desconformidade com as cláusulas contratualmente estabelecidas.

4. O contrato prevê em sua cláusula 25 que o reajuste anual deve observar o índice FIPE-Saúde cumulado com eventual variação nos custos do plano quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, devendo haver demonstração específica e inequívoca dessa variação.

5. Os estudos atuariais apresentados pela operadora (avaliações de 2018, 2019 e 2022) não demonstram de forma clara e inteligível os cálculos que justificariam os percentuais de reajuste aplicados, limitando-se a afirmar os índices necessários sem especificar como foram realizados os cálculos e qual a correlação direta entre a variação dos custos e os percentuais aplicados ao contrato individual do autor.

6. Os reajustes anuais de 17,38% (11/2018) e 13,69% (11/2019) superaram excessivamente os índices FIPE-Saúde de 7,25% e 7,14%, respectivamente, sem justificativa clara e específica quanto ao aumento de custos que ensejaria tal majoração.

7. Os reajustes anuais de 7,23% (11/2020) e 6,76% (11/2021) não apresentam abusividade, pois não se afastam de forma exagerada dos índices FIPE-Saúde de 3,60% e 6,30%, considerando a previsão contratual de cumulação com eventual variação atuarial.

8. O reajuste aplicado em novembro de 2022 no percentual total de 20,48% é abusivo, pois deduzindo-se o percentual de 6,75% relativo à mudança de faixa etária contratualmente prevista, constata-se que o reajuste anual praticado foi de 13,73%, bastante superior ao índice FIPE-Saúde de 6,54%, sem demonstração clara e inequívoca do aumento de custos justificador.

9. A operadora não pode deliberar elevações unilaterais de forma aleatória, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação, especialmente quando não apresenta bases atuariais claras e precisas quanto aos reajustes aplicados.

10. A revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas não representa violação à liberdade contratual prevista nos artigos 421 e 421-A do Código Civil, mas sim adequação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não afastando o controle de abusividades em contratos de adesão.

11. Cabe a repetição do indébito de forma simples quanto aos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e com juros de mora, observado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. Em contratos de plano de saúde coletivo empresarial na modalidade de autogestão, a previsão contratual de reajuste anual mediante aplicação do índice FIPE-Saúde cumulado com variação nos custos do plano quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos exige demonstração clara, específica e inequívoca dessa variação através de estudos atuariais que estabeleçam correlação direta entre o aumento de custos e os percentuais aplicados. 2. A ausência de demonstração clara dos cálculos atuariais que justifiquem reajustes anuais superiores ao índice FIPE-Saúde caracteriza abusividade, devendo os percentuais serem limitados ao referido índice, com restituição simples dos valores pagos a maior, observado o prazo prescricional trienal. 3. O reajuste por mudança de faixa etária com previsão contratual expressa deve observar o percentual contratualmente estipulado.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 205 e art. 206, § 3º, IV, do Código Civil; art. 421 e art. 421-A do Código Civil; art. 300 e art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Lei nº 9.656/98, arts. 16, XI e 17-A, § 2º, II e § 3º; Resolução Normativa ANS nº 171/2008, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 16/08/2016; TJ-BA, Apelação nº 8116175-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2023; TJ-BA, Apelação nº 80228165020228050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 04/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 80003578520208050175, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8027762-85.2023.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que é Apelante
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelado
REINAN NEVES NOGUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema